Tribunal: TJSP
Processo: 1024464-36.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Contrato de compra e venda com financiamento garantido por alienação fiduciária devidamente registrada na matrícula do imóvel. Loteamento. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Incontroversa mora das rés que permite a resolução do negócio pretendida pelo adquirente. Cláusula contratual que estipula prazo com termo certo e faz menção indireta a prorrogação, sem indicação concreta de

Ementa:
Contrato de compra e venda com financiamento garantido por alienação fiduciária devidamente registrada na matrícula do imóvel. Loteamento. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Incontroversa mora das rés que permite a resolução do negócio pretendida pelo adquirente. Cláusula contratual que estipula prazo com termo certo e faz menção indireta a prorrogação, sem indicação concreta de limite temporal e citando genericamente a Lei no 6.766/79 que viola o Código de Defesa do Consumidor. Precedente. Dever de devolução integral das quantias pagas para restituição das partes ao statu quo ante, devidamente corrigidas, e em parcela única. Inteligência das Súmulas n.o 543, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e n.o 2, desta Corte. Correção monetária que, em casos como tais, deve ser computada desde cada desembolso. Juros de mora que incidem a partir da citação. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, que atinge somente os contratos celebrados a partir da sua entrada em vigor. Retenção de quantias para quitação de débitos em aberto atrelados à imissão, como os de IPTU, de que não se cogita na hipótese em testilha, vez que os lotes não foram efetivamente entregues. Prescrição trienal atinente à comissão de corretagem reconhecida. Inversão de ofício da multa contratual por inadimplemento que se revela indevida, pena de violação do princípio da adstrição. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024464-36.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes SCOPEL SP-45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., é apelado
LUCIANO ROGERIO RAPASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024464-36.2016.8.26.0576 -Voto no 1392 - JEMM - RRVT
2
Apelação Cível Processo n.o 1024464-36.2016.8.26.0576
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelantes:
Sp-45
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda
e
Nobreville
Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelado: Luciano Rogério Rapassi
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto n.o1392
Contrato de compra e venda com financiamento
garantido
por
alienação
fiduciária
devidamente
registrada na matrícula do imóvel. Loteamento. Atraso
na entrega das obras de infraestrutura. Incontroversa
mora das rés que permite a resolução do negócio
pretendida pelo adquirente. Cláusula contratual que
estipula prazo com termo certo e faz menção indireta a
prorrogação, sem indicação concreta de limite temporal
e citando genericamente a Lei no 6.766/79 que viola o
Código de Defesa do Consumidor. Precedente. Dever de
devolução integral das quantias pagas para restituição
das partes ao statu quo ante, devidamente corrigidas, e
em parcela única. Inteligência das Súmulas n.o 543, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e n.o 2, desta
Corte. Correção monetária que, em casos como tais,
deve ser computada desde cada desembolso. Juros de
mora que incidem a partir da citação. Inaplicabilidade
da Lei no 13.786/2018, que atinge somente os contratos
celebrados a partir da sua entrada em vigor. Retenção
de quantias para quitação de débitos em aberto
atrelados à imissão, como os de IPTU, de que não se
cogita na hipótese em testilha, vez que os lotes não foram
efetivamente entregues. Prescrição trienal atinente à
comissão de corretagem reconhecida. Inversão de ofício
da multa contratual por inadimplemento que se revela
indevida, pena de violação do princípio da adstrição.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos por Sp-45
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda
e
Nobreville
Empreendimentos
Imobiliários Ltda contra a r. sentença lançada a fls. 394/399, cujo relatório adota-se
integralmente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024464-36.2016.8.26.0576 -Voto no 1392 - JEMM - RRVT
3
autor, ora recorrido, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores, para ''rescindir o contrato aduzido na inicial, por culpa exclusiva da
requerida, bem como para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor
pago, acrescido de multa contratual de 10% (dez por cento), corrigido
monetariamente de acordo com a tabela prática de atualização dos débitos judiciais
do Tribunal de Justiça desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês da citação''.
Em razão do julgamento, às requeridas imposto o dever de
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.
Irresignada,
apela
a
corré
Sp-45
Empreendimentos
Imobiliários Ltda (fls. 410/433), sustentando, em síntese, preliminarmente, i)
nulidade da sentença, em razão do julgamento ultra petita; e ii) necessária a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por estar em recuperação judicial;
no mérito, aduz que iii) a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes,
compra e venda perfeita e acabada, cujo financiamento está garantido por alienação
fiduciária sobre o próprio imóvel negociado, impossibilita sua rescisão; iv) incabível
a ordem de devolução dos valores, pois deve ser observado o procedimento
específico previsto na Lei n.o 9.514/97; v) não ocorrido inadimplemento contratual de
sua parte, uma vez que a conclusão das obras de infraestrutura do loteamento deu-se
antes do ajuizamento desta demanda, a impedir se alegue atraso e descumprimento
das obrigações contratuais; e vi) juros e correção monetária só poderiam incidir a
partir do trânsito em julgado.
Recorre
igualmente
a
demandada
Nobreville
Empreendimentos Imobiliários Ltda (fls. 512/529) alegando, em suma, que i)
impraticável a rescisão do contrato por estar garantido por alienação fiduciária
devidamente registrada no fólio real; e, subsidiariamente, ii) seja autorizado
percentual de retenção de 75% dos valores pagos pelo comprador, nos termos da Lei
n.o 13.786/18; iii) os juros moratórios sejam contados do trânsito em julgado; iv)
indevida a devolução da taxa de corretagem, porque prescrita a pretensão; v) não
caracterizado inadimplemento contratual pela vendedora; vi) subsiste direito de
retenção de débitos em aberto de IPTU e demais taxas não adimplidas; vii) descabida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024464-36.2016.8.26.0576 -Voto no 1392 - JEMM - RRVT
4
a multa de 10% aplicada pelo juízo a quo, porque não compôs o pedido autoral; e
viii) impossível a rescisão porquanto ausente prévia constituição em mora.
Recursos não respondidos (fls. 495 e 572).
A fls. 498/499, por decisão desta relatoria, os autos foram
remetidos ao primeiro grau de jurisdição porque os então advogados da corré
Nobreville não haviam sido devidamente intimados da sentença. Com a
regularização, também interpuseram apelação, nos termos já relatados, e o processo
foi devolvido a esta Egrégia Corte para julgamento dos recursos pendentes.
Por meio do pronunciamento de fls. 578/580 solicitou-se
esclarecimentos às recorrentes acerca de sua atual representação processual, o que foi
regularmente cumprido a fls. 584/585, com indicação de que ambas eram defendidas
pela mesma banca de advogados.
Na decisão de fls. 586/591 denegou-se a gratuidade
processual pugnada pela SP-45, assinalou-se prazo para recolhimento do preparo
respectivo e, no que tange à Nobreville, determinou-se o complemento da taxa
judiciária de seu recurso.
A fls. 596/598 declarou-se deserta a apelação interposta pela
SP-45, reconheceu-se o correto complemento do preparo relativo ao apelo da
Nobreville e facultou-se manifestação das partes acerca da decisão da Colenda
Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte proferida nos autos do processo
n.o 1054113-75.2018.8.26.0576, que admitira o recurso especial nele interposto como
representativo da controvérsia debatida nesta demanda possibilidade de rescisão
pelo comprador de contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação
fiduciária em garantia devidamente registrado no fólio real e determinara a
suspensão das ações em curso neste Tribunal até manifestação do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema.
Sem oposição dos litigantes à incidência da ordem de
suspensão ao caso vertente, a fls. 604 esta relatoria decidiu pelo ''sobrestamento deste
processo por sessenta dias, até que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos
autos do REsp n.o 1.871.911/SP, cuja relatoria coube à Ministra Nancy Andrighi,
decida acerca da rejeição ou afetação do recurso especial encaminhado pela
Presidência desta Colenda Corte para julgamento sob o rito dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024464-36.2016.8.26.0576 -Voto no 1392 - JEMM - RRVT
5
repetitivos''.
A fls. 608 sobreveio a constituição de novos advogados pela
SP-45, devidamente anotados no SAJ para recebimento das intimações futuras, e a
fls. 613 a serventia certificou o decurso do prazo do pronunciamento de fls. 604.
É o relatório.
O recurso comporta?parcial provimento.
À partida, anota-se que o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça rejeitou a tramitação do REsp n.o 1.871.911/SP pelo rito dos recursos
repetitivos, o que conduziu à revogação da ordem de suspensão dos processos em
curso no TJSP que tratem da matéria ventilada nesta demanda, de modo que não
mais subsiste impedimento ao exame de mérito do apelo da Nobreville por este órgão
julgador sem olvidar que a fls. 596/598 já declarado deserto o recurso da SP-45.
Passo
seguinte,
colhe-se
dos
autos
que
em 20/4/2012 firmaram autor e rés dois contratos ''de escritura pública de compra e
venda de imóvel, com pacto de alienação fiduciária em garantia de pagamento e
outras avenças'', tendo por objeto os lotes n.o 8 e 16, das quadras 18 e 20, do
loteamento Fazenda Rio Preto, matrículas ns.o 81.756 e 81.827, do 2o Cartório de
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, pelo preço total de R$ 48.427,20 cada
um (fls. 40/60 e 61/81).
Por ocasião da assinatura dos ajustes, estipulou-se na cláusula
contratual 2.1.3, item 'e', que as obras de infraestrutura, que englobariam
terraplanagem e abertura das ruas, drenagem de água pluviais, rede de água potável e
pluviais e de coleta de esgoto, pavimentação do sistema viário, guias e sarjetas,
reflorestamento, além de acessibilidade e sinalização viária, seriam concluídas em
vinte e quatro meses, ''prorrogáveis de acordo com a Lei n. 6.766/79, consoante
cronograma aprovado pela Prefeitura Municipal''.
Findo em abril de 2014 o prazo contratual originariamente
estipulado, com alegação de ausência de conclusão das obras, esta demanda foi
aforada pelo requerente aos 27/4/2016 com escopo de rescindir os contratos e ter a si
restituída a integralidade dos valores pagos, além de receber indenização por danos
morais e lucros cessantes.
Em sede defensiva, as requeridas sustentaram que impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024464-36.2016.8.26.0576 -Voto no 1392 - JEMM - RRVT
6
a rescisão pretendida, tendo em vista que os ajustes estariam subordinados à Lei n.o
9.514/1997, a impedir sua resolução por inadimplemento, bem assim que o termo de
vistoria de obra (TVO) fora expedido em 18/12/2015 pela municipalidade, a tornar
inviável o reconhecimento de sua mora na conclusão das obras que, de qualquer
modo, erram ''prorrogáveis de acordo com a Lei n. 6.766/79, consoante cronograma
aprovado pela Prefeitura Municipal'', como expressamente constou dos contratos.
São estas as premissas postas a julgamento.
Convém registrar que firme o posicionamento deste órgão
julgador no sentido de que na hipótese de o compromisso de compra e venda
inicialmente entabulado ter dado lugar a contrato de compra e venda com existência
de alienação fiduciária em garantia do financiamento do preço, devidamente
registrada na matrícula do lote, não se abre espaço para resolução do contrato, mas,
antes, se deve executar a garantia em caso de inadimplemento do comprador, nos
exatos termos da legislação de regência (Lei n.o 9.514/1997), com adoção das
providências previstas nos artigos 26 e seguintes de referida lei (Apelação Cível
1000520-85.2017.8.26.0344 - Relator: Rui Cascaldi - Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado - Data do Julgamento: 1/10/2019; Apelação Cível
1061233-43.2016.8.26.0576 - Relator: Augusto Rezende - Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 13/9/2019 - Apelação Cível
1004092-82.2018.8.26.0451; Relator: Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/1/2019).
Sucede, entretanto, apesar do esforço das alegações da
recorrente, que não houve mora do comprador na hipótese vertente, que deixou de
adimplir as parcelas mensais do preço tão somente em razão da tutela de urgência
que lhe foi concedida pela decisão de fls. 237/238.
Não bastasse, é incontroversa a mora das vendedoras,
confessada em contestação, uma vez que afirmaram que apenas em 18/12/2015 o
Município onde localizado o loteamento autorizou a emissão dos alvarás de
construção de obras particulares nos lotes do empreendimento.
E veja-se que ainda que o documento de fls. 357 comprove
tal autorização expedida pelo ente municipal, nele ressalvou-se expressamente que
''até a conclusão e entrega dos sistemas de água e esgoto do empreendimento para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024464-36.2016.8.26.0576 -Voto no 1392 - JEMM - RRVT
7
SeMAE, é o empreendedor responsável pela fiscalização das obras e manutenção
local'', a corroborar que, conquanto liberadas as obras particulares nos lotes, aquelas
de infraestrutura, previstas para serem entregues em vinte e quatro meses pelas
contratadas, sequer haviam sido integralmente concluídas.
Logo, não delineada mora do adquirente, mas sim das
vendedoras, plenamente possível a resolução do contrato, ainda que firmado com
pacto adjeto de alienação fiduciária, como já veio de assentar o Egrégio Tribunal e
esta Colenda 1a Câmara de Direito Privado. Observe-se:
''Ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de
quantias pagas Sentença de procedência Insurgência das
requeridas Compra e venda de imóvel Arguição de
ilegitimidade passiva Afastamento Responsabilidade
solidária das requeridas configurada Contrato contendo
cláusula de garantia por alienação fiduciária em favor da
loteadora Adquirente que não se encontrava em mora
Impossibilidade de aplicação das disposições contidas na
Lei 9514/97 Relação de consumo configurada entre as
partes Incidência do Código de Defesa do Consumidor
Atraso na entrega das obras caracterizado Não ocorrência
de fortuito externo capaz de elidir a responsabilidade da
requerida Risco do negócio que não pode ser repassado ao
consumidor Rescisão por culpa exclusiva da parte ré
Devolução integral dos valores pagos Devolução deve se
dar em uma única parcela Juros de mora a contar da
citação
Correção monetária desde o desembolso

Litigância de má-fé Não configurada Sentença mantida
Recursos não providos. Nega-se provimento aos recursos''
(Apelação
Cível
1000928-67.2019.8.26.0292;
Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/8/2020).
''APELAÇÃO COMPRA E VENDA Rescisão contratual
c.c. devolução de quantias pagas. Pacto de alienação
fiduciária não é óbice à resolução da avença. Requisitos
estabelecidos
pela
Lei
9.514/97
não
comprovados.
Aplicabilidade do CDC. Ausência de previsão expressa
sobre o prazo para entrega do imóvel. Dever de informação
que exigia indicação clara no contrato de qual seria o prazo
máximo para entrega da obra e o termo inicial da contagem.
Ausência de previsão expressa que deve ser interpretada
favoravelmente ao consumidor. Termo inicial que deve ser
considerado
da
data
da
assinatura
do
contrato.
Impossibilidade de prorrogação do prazo de conclusão.
Obras de infraestrutura que deveriam ser entregues até maio
de 2014. Inadimplemento do contrato pela vendedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024464-36.2016.8.26.0576 -Voto no 1392 - JEMM - RRVT
8
configurando-se a mora. Inaplicabilidade da lei que institui
a alienação fiduciária já que a mora é da vendedora.
Rescisão por culpa da vendedora. Resolução contratual deve
vir acompanhada da devolução de todos os valores pagos
(Súmula 543 do STJ), incluindo comissão de corretagem.
Reposição das partes ao "status quo ante". Devolução em
parcela única, inteligência da Súmula 2 do TJSP. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido'' (Apelação
Cível
1008123-61.2018.8.26.0576; Relatora: Hertha Helena de
Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/7/2020).
''Compra e venda. Rescisão. Terreno em loteamento.
Alienação fiduciária em garantia. Admissibilidade da
resolução do contrato. Imputação de culpa à vendedora pelo
atraso nas obras de infraestrutura. Mora configurada.
Resolução cabível ainda que atualmente concluída a obra.
Art. 395 do CC. Necessidade de devolução da integralidade
dos valores pagos pelos compradores. Descabimento de
qualquer retenção. Juros de mora a partir da citação.
Possibilidade de ressarcimento das despesas, inclusive com
tributos
municipais.
Natureza
indenizatória.
Recurso
improvido, não conhecido o interposto por outra corré ante a
falta
de
preparo''
(Apelação
Cível
1003658-22.2019.8.26.0625; Relator: Augusto Rezende;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/11/2019).
''COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Lote de
terreno Atraso na entrega das obras de infraestrutura do
loteamento verificado Contrato firmado com pacto de
alienação fiduciária em garantia registrado na matrícula do
imóvel Irrelevância Disposições da Lei no. 9.514/97
invocadas pelas apelantes inaplicável ao caso Dispositivos
relacionados à hipótese de rescisão do contrato por
iniciativa da credora fiduciária, diante de eventual
inadimplemento do devedor-fiduciante Descumprimento
do prazo contratual admitido Prorrogação legal que diz
respeito à procedimento de registro e desmembramento do
loteamento perante a administração pública Atraso por
culpa das rés que justifica a rescisão pretendida - Retorno
das partes ao status quo ante - Devolução dos valores pagos
pelo autor, inclusive a título de tributos (IPTU) uma vez que
quando do ajuizamento da demanda o empreendimento
ainda não havia sido entregue Comissão de corretagem e
Taxa Sati Pretensão prescrita Prazo trienal firmado pelo
C. STJ decorrido - Recurso provido em parte'' (TJSP;
Apelação Cível 1040414-22.2015.8.26.0576; Relator: Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 13/11/2018).
Saliente-se que a recorrente não nega o descumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024464-36.2016.8.26.0576 -Voto no 1392 - JEMM - RRVT
9
prazo contratual de vinte e quatro meses para término das obras de infraestrutura, e
apenas invoca permissão legal para sua prorrogação, fundada em estipulação
contratual genérica de prorrogação ''de acordo com a Lei n. 6.766/79, consoante
cronograma aprovado pela Prefeitura Municipal''.
No ponto, já se decidiu em hipóteses assemelhadas que ''a
prorrogação de prazo prevista na Lei 6.766/79 afasta existência de ilícito
administrativo envolvendo o loteador perante a Administração, mas não exclui a
violação contratual decorrente do descumprimento do prazo ofertado ao
consumidor''
(TJSP
-
1a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Ap.
no
1003116-76.2016.8.26.0344 - Rel. Francisco Loureiro - j. 5/5/2017) e também que
a cláusula contratual que estipula prazo com termo certo e faz menção indireta à
prorrogação, sem indicação concreta de limite temporal e citando genericamente a
Lei no 6.766/79, viola o Código de Defesa do Consumidor, já que o dever de
informação exige a indicação precisa e clara no contrato de qual seria o prazo
máximo de prorrogação (TJSP - 1a Câmara de Direito Privado
Ap. no
1006634-29.2016.8.26.0068 Rel. Enéas Costa Garcia j. 2/12/2019).
Nestas circunstâncias, pois, em que integralmente decorrido o
prazo contratual de vinte e quatro meses livremente ajustado entre os litigantes,
evidente a mora das contratadas, que não apresentaram justificativas plausíveis que
se apartem do risco ínsito à atividade econômica por elas exercida.
E, em decorrência da culpa das vendedoras, é assegurado ao
autor a rescisão dos contratos e a respectiva devolução total da quantia
comprovadamente paga, nos termos da Súmula 543 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, para restabelecimento das partes ao statu quo ante, daí porque incabível a
postulação de retenção parcial do importe adimplido, menos ainda com arrimo na
invocada Lei n.o 13.786/18, que sabidamente não atinge atos jurídicos perfeitos
anteriores à sua vigência.
Na espécie, a restituição integral das parcelas pagas deve ser
concretizada com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora
aplicáveis a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.
Assevere-se que a incidência dos juros moratórios contados
do trânsito em julgado, como almeja a recorrente, seria cabível nos casos em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024464-36.2016.8.26.0576 -Voto no 1392 - JEMM - RRVT
10
rescisão da avença se dá por vontade dos compradores, como nas hipóteses de
desinteresse na manutenção do contrato ou de impossibilidade de quitação do preço,
do que aqui não se cogita, como já se explicitou.
Acresça-se que a devolução da integralidade dos valores
ocorrerá de uma única vez, conforme entendimento sumulado por esta Corte. Veja-
se: ''a devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda
de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento
prevista para a aquisição'' verbete 2 deste Tribunal.
No que tange aos débitos de IPTU e demais taxas
inadimplidas, não há que se falar em responsabilidade da parte autora e em retenção
dos respectivos valores, quer em razão de não haver provas documentais que tais
débitos de fato existam, quer em virtude de os lotes adquiridos não terem sido
efetivamente entregues ao comprador, que, portanto, não responde por dívidas
atreladas à imissão.
Dito isto, avulta que o recurso comporta acolhimento em
pequena extensão, tão somente para reconhecer prescrita a restituição da comissão de
corretagem, haja vista que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp
n.o 1.551.956/SP, firmou tese pela ''Incidência da prescrição trienal sobre a
pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de
serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo
206, § 3o, IV, CC)'' (Tema 938), de tal sorte que a ação aforada em 2016 não pode
buscar devolução dos valores pagos a tal título em 2012.
Finalmente, também merece amparo o apelo no que tange à
inversão da multa contratual de 10% imposta às rés em sentença, cuja aplicação em
tempo algum foi requerida pela contraparte, a impedir que, de ofício, seja ela fixada
pelo juízo, pena de violação do princípio da adstrição.
Em arremate, ínfimo o sucesso obtido nesta sede, mantêm-se
as verbas de sucumbência nos moldes dispostos na sentença, com majoração dos
honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, ex vi do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para declarar prescrita a restituição da comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024464-36.2016.8.26.0576 -Voto no 1392 - JEMM - RRVT
11
corretagem e indevida a inversão da multa contratual por inadimplemento aplicada de
ofício pelo juízo a quo, mantida, no mais, a sentença.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator